Tribunal: CARF
Processo: 10630.720160/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720160/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.859 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE DOCES IPIRANGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR A 2005. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. Súmula CARF
no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sérgio Magalhães Lima,
Fredy José Gomes de Albuquerque, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
DISTRIBUIDORA DE DOCES IPIRANGA LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 09-37.550 (fls. 184), pela
DRJ Juiz de Fora, interpôs recurso voluntário (fls. 244) dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720160/2008-71
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720160/2008-71

O processo trata de pedido de reconhecimento de direito creditório (fls. 2),
formalizado em 21/07/2003, composto pelas atualizações monetárias dos saldos negativos de
IRPJ e CSLL dos anos de 1996 a 2002, a qual foi formalizado no processo no
13631.000177/2003-82. Os direitos creditórios requeridos estão sendo utilizados em 22
DCOMP, apresentadas posteriormente, quitando débitos próprios do contribuinte, as quais foram
formalizadas no referido processo no 13631.000177/2003-82, bem como nos processos no
10630.720159/2008-47 e no presente processo, conforme informado na intimação de fls. 71.
A análise do pedido inicial foi realizada por meio do despacho decisório de fls. 4,
referente ao referido processo no 13631.000177/2003-82, mas aplicável aos outros dois processos
supracitados, inclusive o presente processo. Nesse despacho decisório, foram reconhecidos
direitos creditórios apenas para os anos 2000, 2001 e 2002. Com isso, foram homologadas
apenas treze DCOMP, restando nove DCOMP com negativa de homologação, conforme a
seguinte tabela:
PER/DCOMP
TRANSMISSÃO
RESULTADO
32383.05846.250603.1.3.03-8074
25/06/2003
HOMOLOGADA
14845.95422.150104.1.3.03-3026
15/01/2004
NÃO HOMOLOGADA
20622.80610.150104.1.3.03-5961
15/01/2004
NÃO HOMOLOGADA
36147.62161.150104.1.3.03-0808
15/01/2004
NÃO HOMOLOGADA
07751.11989.150104.1.3.03-1043
15/01/2004
NÃO HOMOLOGADA
01422.51944.080906.1.7.03-0422
08/09/2006
HOMOLOGADA
00922.43842.080906.1.7.03-5458
08/06/2006
HOMOLOGADA
22335.03557.080906.1.7.03-0380
08/09/2006
HOMOLOGADA
19263.29282.140307.1.7.03-2731
14/03/2007
HOMOLOGADA
07532.96532.270307.1.7.03-0216
27/03/2007
HOMOLOGADA
26568.62112.270307.1.7.03-1408
27/03/2007
HOMOLOGADA
00061.69544.260603.1.3.02-5866
26/06/2003
HOMOLOGADA
10052.69909.121203.1.3.02-0790
12/12/2003
NÃO HOMOLOGADA
16366.99049.121203.1.3.02-8034
12/12/2003
NÃO HOMOLOGADA
12266.41103.121203.1.3.02-5033
12/12/2003
NÃO HOMOLOGADA
11974.96899.120104.1.3.02-4911
12/01/2004
NÃO HOMOLOGADA
05534.78813.120104.1.3.02-6515
12/01/2004
NÃO HOMOLOGADA
41552.89737.080906.1.7.02-1389
08/09/2006
HOMOLOGADA
20963.71040.080906.1.7.02-0008
08/09/2006
HOMOLOGADA
26776.33039.140307.1.7.02-8632
14/03/2007
HOMOLOGADA
16192.15992.270307.1.7.02-6546
27/03/2007
???
07890.75409.270307.1.3.02-0786
27/03/2007
HOMOLOGADA

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720160/2008-71

As nove DCOMP não homologadas foram juntadas nas fls. 21 e estão sendo
tratadas no presente processo, conforme informado na referida intimação de fls. 71.

Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 73, a qual aborda cada uma das DCOMP não homologadas. Antes de apreciar o feito, a
DRJ Juiz de Fora determinou a realização de diligência, nos termos do despacho de fls. 146.
Como resultado dessa diligência, a DRF produziu a Informação Fiscal de fls. 151, em que foi
informado que houve saldos negativos remanescentes nos anos 1996, 1997, 1998 e 1999, mas
não foram reconhecidos por terem sido atingidos pela prescrição. Os referidos saldos negativos
remanescentes estão sintetizados na seguinte tabela:
ANO
SALDO NEGATIVO IRPJ
SALDO NEGATIVO CSLL
TOTAL
1996
3.656,78
2.655,23
6.312,01
1997
6.918,70
5.602,49
12.521,19
1998
6.277,44
5.827,06
12.104,50
1999
6.220,23
4.688,25
10.908,48
TOTAL
23.073,15
18.773,03
41.846,18

O interessado foi cientificado dessa informação fiscal e apresentou a manifestação
de fls. 159, em que reitera os seus argumentos e o pedido de homologação das nove DCOMP.
A manifestação de inconformidade do interessado foi considerada parcialmente
procedente no julgamento que se seguiu (fls. 184), quando foram homologadas as DCOMP a
seguir indicadas:
16366.99049.121203.1.3.02-8034
05534.78813.120104.1.3.02-6515
07751.11989. 150104.1.3.03-1043

Ao passo que foram não homologadas as DCOMP a seguir indicadas, as quais
teriam sido alcançadas pela decadência:
10052.69909.121203.1.3.02-0790
12266.41103.121203.1.3.02-5033
11974.96899.120104.1.3.02-4911
14845.95422.150104.1.3.03-3026
20622.80610.150104.1.3.03-5961
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720160/2008-71

36147.62161.150104.1.3.03-0808

Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
246, por meio do qual propugna pela reforma de decisão atacada, para que sejam homologadas
as compensações realizadas. Em sua petição, o recorrente reafirma a existência de valores
remanescentes de seus saldos negativos, já reconhecidos no resultado de diligência fiscal e refuta
a ocorrência de prescrição, quando afirma que a alocação prioritária dos créditos mais antigos
evitaria a ocorrência desse instituto.
É o relatório
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 10/06/2013 (fls. 241) e
apresentou o seu recurso voluntário em 08/07/2013 (fls. 244), dentro do prazo recursal. O
recurso voluntário atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-
lo.
O contribuinte apresentou, em 21/07/2003, pedido de reconhecimento de direitos
de crédito oriundos de saldos negativos de IRPJ e de CSLL referentes aos anos de 1996 a 2002.
A Administração Tributária reconheceu apenas parte dos direitos creditórios pleiteados por
entender que o prazo para o contribuinte pleitear os saldos negativos dos anos de 1996 a 1999
haviam sido atingidos pela prescrição. Com isso, dentre as 22 DCOMP que utilizam o apontado
direito creditório, nove tiveram a suas homologações rejeitadas.
A decisão recorrida corroborou o entendimento da Administração Tributária no
que diz respeito à ocorrência da prescrição, embora tenha decidido homologar mais três
DCOMP, por reconhecer um erro no preenchimento dessas declarações, cujo reparo afastou a
prescrição. Com isso, remanesceram seis DCOMP com homologação rejeitada.
Verifico que o prazo de prescrição adotado pela Administração Tributária e
corroborado pela decisão recorrida é de cinco anos. Todavia, a Súmula CARF no 91 determina
que o prazo de prescrição para os pedidos apresentados até 09/06/2005 é de dez anos, verbis:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Com isso, os direitos creditórios mais antigos, relativos ao ano 1996, poderiam ser
utilizados até 2006, desde que solicitados até 09/06/2005. Verifico que o pedido original do
contribuinte foi realizado pela petição apresentada em 2003 e as DCOMP não homologadas
foram apresentadas em 2003 e 2004, respectivamente. Com isso, entendo que o prazo de
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.859 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720160/2008-71

prescrição a ser adotado na espécie é de dez anos e, por consequência, deve ser afastada a
prescrição que impediu a homologação das DCOMP em tela..
A DRF já apontou que o valor remanescente, não atualizado, dos saldos
negativos apontados pelo contribuinte atinge o valor de R$ 41.846,18, conforme relatado acima.
Verifico que as DCOMP não homologadas estão quitando débitos de 2003 e 2004 no montante
de R$ 59.447,99, conforme a tabela abaixo.
DCOMP
FLS.
TOTAL DOS DÉBITOS
10052.69909.121203.1.3.02-0790
21
13.478,98
12266.41103.121203.1.3.02-5033
29
7.441,60
11974.96899.120104.1.3.02-4911
33
12.441,96
14845.95422.150104.1.3.03-3026
41
14.923,56
20622.80610.150104.1.3.03-5961
45
3.052,16
36147.62161.150104.1.3.03-0808
49
8.109,73
TOTAL
59.447,99

Entendo que a atualização monetária dos direitos creditórios em tela fará com que
os créditos superem os débitos, pelo que as DCOMP devem ser homologadas.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as DCOMP apontadas, no limite do valor
do direito creditório requerido.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital